Tribunal: TJDFT
Processo: 0723163-66.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723163-66.2018.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: VANE HELENA COSTA, BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Intime-se a recorrente CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da petição de ID 27218980, na qual a recorrida requer o arquivamento do presente feito, esclarecendo se persiste o interesse no recurso especial de ID 26723711. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007